Tribunal: STF
Processo: HC 240882
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. VEREDITO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes.



    3. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva para afastar a qualificadora do motivo fútil, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. O exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.